Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. VENDA. DUPLICIDADE. BLOQUEIO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

I – Diante dos indícios de que o imóvel foi arrematado e a própria instituição que negou o empréstimo para os primeiros arrematantes, o alienou novamente por maior preço, em evidente prejuízo aos agravados, que podem perder os valores relativos à comissão do leiloeiro e a moradia. Ainda, que a eles foi negado financiamento imobiliário, aparentemente sem fundamento e em visível conflito de interesses com a instituição financeira, é cabível o bloqueio da matrícula do imóvel.

II – Negou-se provimento ao recurso.